Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. “INTERNET”. INJUSTIFICADA SUSPENSÃO DO SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de incompetência do juízo, em razão da complexidade e necessidade de perícia técnica, porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei 9.009/95, Art. 5o c/c CPC, Art. 472).
B. A de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, por necessidade de participação da ANATEL, ao argumento de que esta “é quem faz o monitoramento da qualidade da prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), a BANDA LARGA FIXA”, uma vez que tanto a agência reguladora federal quanto a requerida são responsáveis, na medida de suas atribuições, pela qualidade do serviço de “internet” ofertado no mercado de consumo (CDC, art. 14, §1o, I).
II. MÉRITO
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (CDC, Arts. 6o e 14).
B. No caso concreto, as alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (interrupção indevida de “internet”) escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado.
C. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se indevida a interrupção dos serviços de “internet”. Frisa-se que a tese recursal de invalidade dos números dos protocolos informados pelo consumidor não surte o efeito probatório pretendido, na medida em que a requerida, além de não colacionar nenhum áudio de conversa telefônica geradora desses registros, apresentou somente o resultado infrutífero da pesquisa referente a um número de protocolo, de um total de sete. No ponto, a pesquisa realizada ao ID 17728294, p. 17, por não ter sido confirmada no campo “não sou um robô”, é inócua. Patente, portanto, a falha na prestação de serviços.
D. No caso concreto, a situação (interrupção dos serviços de “internet” por 8 dias, o que impediu a comunicação do requerente com fornecedores, a realização de pagamentos e o contato com clientes, além do patente descaso da empresa ao pronto atendimento aos legítimos reclames da parte consumidora, consoante os protocolos n. 251120199209232, 261120192579645, 261120193207137, 271120194311147, 281120196181253, 021220193297208, 031220193615093) acarreta transtornos que ultrapassam a esfera de mero aborrecimento e tipificam dano moral passível de reparação (CF, Art. 5°, V e X). Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n.1058885, DJE: 20.11.2017.
E. No mais, irretocável o valor do dano extrapatrimonial (R$ 1.000,00), condizente às circunstâncias do caso concreto, e suficiente a compensar os dissabores sem proporcionar enriquecimento indevido.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pela recorrente. (Lei no 9.099/95, Artigos 46 e 55).